Tribunal: STF
Processo: ARE 1353994
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto por Helio Takeshi Mizubuti contra a decisão proferida pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que inadmitiu o recurso extraordinário por entender como aplicável, no caso em exame, os enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    O recurso extraordinário foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem, que restou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE INDEVIDA DE LICITAÇÃO. SERVIÇOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO ("ZONA AZUL") DE JOINVILLE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE ATO DESCRITO NO ART. 11 DA LEI N. 8.429/92 E IMPOSIÇÃO AOS RÉUS DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO, PELO PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS, E DE MULTA CIVIL NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA CADA UM. 



    RECURSO DO PRIMEIRO SÓCIO DA EMPRESA. PRELIMINARES. AVENTADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO PRECISA, QUE AFASTOU AS PRINCIPAIS TESES CAPAZES DE ENGRAQUECER A CONCLUSÃO OBTIDA. ALEGADA NULIDADE EM RAZÃO DE EQUÍVOCO NA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. ADVOGADO NÃO CONSTANTE NA RELAÇÃO DE PUBLICAÇÃO QUE FOI INTIMADO EM CARTÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO APELANTE. AVENTADA PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO DESCRITO NO ART. 23, INCISO II, DA LEI N. 8.429/92. CITAÇÃO VÁLIDA QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO E RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. SEQUÊNCIA DE FATOS QUE EVIDENCIA A PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. SÓCIOS DA EMPRESA QUE, APÓS O LANÇAMENTO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, DESLIGARAM-SE DA EMPRESA ATÉ ENTÃO PRESTADORA DOS SERVIÇOS E ALTERARAM O CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA DA QUAL ERAM SÓCIOS, A FIM DE ADEQUAR O OBJETO À SUPOSTA SINGULARIDADE TÉCNICA DOS SERVIÇOS QUE SERIAM PRESTADOS. INCLUSÃO DO TERMO “CONSULTORIA TÉCNICA”, PARA JUSTIFICAR A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 13, INCISO III, E 25, INCISO II, DA LEI N. 8.666/93. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, NO QUAL 19 (DEZENOVE) EMPRESAS DEMONSTRARAM INTERESSE, QUE ENTÃO FOI CANCELADO. EMPRESA DOS RÉUS CONTRATADA POUCOS DIAS APÓS, SEM LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE SINGULARIDADE TÉCNICA NOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. CONTRATO QUE, ADEMAIS, ABRANGEU TODA A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA "ZONA AZUL" DA CIDADE. DOLO GENÉRICO EVIDENCIADO. INEQUÍVOCA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SOBRETUDO OS DA LEGALIDADE E IMPESSOALIDADE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DA LEI N. 8.429/92, MESMO NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE ADIN. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA TIPICIDADE. PREVISÃO DO ART. 11 DA LEI .8429/92 QUE OBJETIVA A PROTEÇÃO DOS PRINCIPAIS VALORES ESPERADOS DAQUELES QUE LIDAM COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO QUE NÃO IMPEDE A CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE DAS PENALIDADES IMPOSTAS, CONDIZENTES COM O CARÁTER PEDAGÓGICO E REPRESSIVO ESPERADO. INDEPENDÊNCIA, ADEMAIS, ESFERAS DAS CÍVEL CONDENAÇÕES HAVIDAS NAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL, PRINCIPALMENTE ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NO ÂMBITO CRIMINAL. TESE DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ISENÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85. CUSTAS PROCESSUAIS A SEREM INTEGRALMENTE SUPORTADAS PELOS RÉUS CONDENADOS. 



    RECURSO DO PRIMEIRO SÓCIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO SÓCIO DA EMPRESA. ALEGAÇÃO DE QUE SOMENTE NÃO TERIA RECORRIDO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IRRELEVÂNCIA. SEQUÊNCIA DE FATOS ACIMA DESCRITA, QUANDO DA ANÁLISE DO RECURSO DO PRIMEIRO SÓCIO, QUE EVIDENCIA A PRÁTICA DE CONDUTAS EIVADAS DE MÁ-FÉ E DESONESTIDADE, INDEPENDENTEMENTE DA CONDENAÇÃO NO ÂMBITO CRIMINAL. TESES DE URGÊNCIA NA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS E DE QUE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FACILITARIA A CONTINUAÇÃO DA PRESTAÇÃO, POR SER DESTA A PROPRIEDADE DO SOFTWARE QUE JÁ ERA UTILIZADO PELA EMPRESA ANTERIORMENTE CONTRATADA. INSUBSISTÊNCIA. SERVIÇO NÃO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE SINGULARIDADE TÉCNICA A PERMITIR DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. SERVIÇOS QUE PODERIAM SER PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS DO PAÍS, AINDA QUE COM A UTILIZAÇÃO DE OUTROS SOFTWARES. VIOLAÇÃO À OBRIGATORIEDADE DE LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO ATO ÍMPROBO PRINCÍPIOS CONFIGURADO POR ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AVENTADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA CIVIL. REDUÇÃO OU VINCULAÇÃO AO PRO-LABORE RECEBIDO À ÉPOCA PELO APELANTE QUE IMPORTARIA CONIVÊNCIA COM AS CONDUTAS PRATICADAS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA COMPUTADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULAS 43 E 54 DO STJ. 



    RECURSO DO SEGUNDO SÓCIO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    RECURSO DO ENTÃO DIRETOR PRESIDENTE DA CONURB.



    TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 8.429/92, ANTE SUPOSTA INCOMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NÃO ACOLHIMENTO. LEGISLAÇÃO DE CUNHO CIVIL E PROCESSUAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. ART. 22, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AVENTADA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA TIPICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. ARTIGOS 5º, INCISO XLVI, E 37, § 4°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE NÃO IMPÕEM LIMITAÇÕES AO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL NA TAREFA DE COMINAÇÃO DAS PENAS, INCLUSIVE COM A POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE TODAS ELAS. MÉRITO. APELANTE QUE NA CONDIÇÃO DE DIRETOR PRESIDENTE DA CONURB, PROMOVEU O CANCELAMENTO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, QUE HAVIA DESPERTADO O INTERESSE DE 19 (DEZENOVE) EMPRESAS, E A POSTERIOR ASSINATURA, SEM LICITAÇÃO, COM A EMPRESA DOS OUTROS DOIS APELANTES, TUDO SOB A JUSTIFICATIVA URGÊNCIA E DEVIDO À SUPOSTA SINGULARIDADE TÉCNICA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, BEM COMO ALEGAÇÃO DE QUE O SERVIÇO TERIA GERADO RECEITA AO PODER PÚBLICO QUE NÃO IMPEDEM O RECONHECIMENTO DE ATO ÍMPROBO. DOLO GENÉRICO VERIFICADO, NA LINHA DA SEQUÊNCIA DE FATOS DESCRITA ACIMA. ATO ÍMPROBO EVIDENCIADO. INSURGÊNCIA QUANTO À CUMULAÇÃO DA PENALIDADE DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO COM A MULTA CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. CUMULAÇÃO CABÍVEL, NOS TERMOS DO CAPUT DO ART. 12 DA LEI N. 8.429/92. MULTA CIVIL ADEQUADA E APTA A RESGUARDAR O CARÁTER PEDAGÓGICO DA PUNIÇÃO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. 



    RECURSO DO ENTÃO DIRETOR PRESIDENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Em suas razões, o recorrente alega violação aos preceitos inscritos nos arts. 5º, XLV e XLVI, e 37, § 4º e § 5º, da Constituição Federal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao analisar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e examinar o conjunto fático-probatório constantes nos autos, manteve a sentença que considerou inequívoca a prática pelo recorrente de ato de improbidade administrativa descrito no art. 11, da Lei n. 8.429/92.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor (com meus grifos):



    Alega o recorrente que a pretensão punitiva já estaria fulminada pela prescrição descrita no artigo 23 da Lei nº 8.429/92, bem como o marco interruptivo da prescrição será o retorno da carta precatória do requerido Elio Basso, mais de 14 anos depois da distribuição da ação, que ocorreu em 19 de novembro de 2001.



    Mais uma vez o pleito não merece guarida. Acerca do prazo prescricional, dispõe a Lei de improbidade Administrativa e o Estatuto dos Servidores do Município de Joinville:



    [...]



    O que se depreende da análise dos autos é que o recorrente atuou dolosamente em detrimento dos princípios da administração pública. 



    [...]



    Neste viés, nunca é demais lembrar que, para a configuração de ato ímprobo descrito no art. 11 da Lei 8.429/92, desnecessária é a comprovação de dolo específico, sendo bastante a prova do dolo genérico de atentar contra os deveres da honestidade, moralidade e boa-fé nas relações que envolvem a administração pública.



    […]



    A toda evidência, infirmar essas conclusões passa, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo enunciado n. 279 da Súmula/STF, como também faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: AI 827.362 AgR, ministro Roberto Barroso; ARE 967.731 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.058.218 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.126.340 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.190.901 ED AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.196.155 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.293.493 AgR, ministro Luiz Fux; RE 1.044.239 AgR, ministro Edson Fachin; RE 1.172.643 AgR, ministra Cármen Lúcia: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Procedimento licitatório irregular. Proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. (ARE 1.279.025 AgR, ministro Luiz Fux – meus grifos) 



    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no recurso extraordinário pela parte recorrente revela-se inviável. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, cito os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26 de março de 2019.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator